Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO EM SITE DE NOTÍCIAS. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÃO FIDEDIGNA. VERACIDADE DOS DADOS. ANIMUS NARRANDI. MERO CUNHO INFORMATIVO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE.
1. A liberdade de expressão e pensamento possui estatura constitucional preferencial de direito fundamental, não se admitindo que nenhuma lei ou ato normativo diverso pretenda constituir embaraços à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social (artigo 5o, incisos IV, IX e XIV e artigo 220, §§1o e 2o, todos da Constituição Federal).
2. No julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental (ADPF) n.o 130, o STF vedou de forma enfática a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, consolidando em precedentes seguintes que “[a] liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (Rcl 22328, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, publicado em 10-5-2018).
3. O mero arquivamento do inquérito policial em data posterior à veiculação da matéria jornalística não é suficiente para atestar a inveracidade da informação que se limita a reportar a existência de investigação e os fatos dela objeto, pois não se exige do veículo de imprensa a prévia comprovação absoluta das denúncias realizadas perante a autoridade policial, providência que, por óbvio, depende do trabalho realizado pelas instituições estatais competentes.
4. Na espécie, analisando todo o teor das publicações questionadas, não se identifica abusividade ou falha na atuação do veículo de imprensa, tendo em vista que a matéria jornalística questionada não desborda dos limites atribuídos ao regular exercício da liberdade de expressão do pensamento e de informação constitucionalmente respaldados (artigo 5o, incisos IV, V, X, XIII, XIV; e artigo 220, caput e §1o, todos da Constituição Federal), com estreito animus narrandi quanto aos fatos que envolviam os apelantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.